Tribunal: TJMT
Processo: 0001506-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAUJO
EMBARGADO:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 1506/2020
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ACÓRDÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 6o, §3o, DA LEI No 12.016/2009OMISSÃO - OBSCURIDADE - INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

EMBARGANTE:
RODRIGO ALEXANDRE AZEVEDO ARAUJO
EMBARGADO:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodrigo Alexandre Azevedo Araújo, contra acórdão que a unanimidade negou provimento ao recurso de agravo interno interposto contra a decisão que declarou a incompetência absoluta do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, bem como, declinou da competência para processar e julgar o Mandado de Segurança no 3266432/2010, em favor de uma das Varas da Comarca de Cáceres e determinou que os autos sejam encaminhados ao Juízo competente, julgando prejudicado o recurso de apelação.
O embargante afirma que o acórdão embargado é obscuro por não ter deixado claro se o processo deverá ser tramitado desde o início pela instância de primeiro grau ou se caberá ao Juízo de Cáceres apenas o exame dos autos e a prolação de nova sentença, uma vez que o Juízo de Cuiabá foi declarado incompetente.
Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.
Apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso que pugnou pela rejeição dos aclaratórios (fls. 72/75-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Rodrigo Alexandre Azevedo Araújo, contra acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno no 30402/2019.
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Em que pesem as alegações do embargante, a pretensão posta não merecer acolhida, uma vez que não se verifica qualquer vício previsto no artigo 1.022 do CPC na decisão recorrida.
Isso porque, conforme consignado no acórdão embargado em se tratando de mandado de segurança, a competência se fixa de acordo com a autoridade que pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou a inexecução do ato impugnado; é aquela que detém legitimidade para corrigir eventual erro.
Constata-se que a Ação Mandamental fora interposta em face do ato praticado pelo Diretor de Concursos e Vestibulares da Universidade de Mato Grosso – UNEMAT, indicando como endereço a sua sede funcional, situada à Av. Tancredo Neves, 1.095, Bairro Cavalhada, no Município de Cáceres/MT, lá exercendo suas atividades.
E, por esse motivo, foi declarado a incompetência absoluta do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, declinando-se da competência em favor de uma das Varas da Comarca de Cáceres pois a autoridade coatora é o Diretor de Concursos e Vestibulares da FUNEMAT – Fundação do Estado de Mato Grosso.
Por fim, para evitar prejuízo ao recorrente, este relator ressaltou no acórdão embargado que: “Não obstante o decisório ter declarado a incompetência do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública, diante da natureza jurídica do mandamus, há de ser mantido os efeitos da segurança que foi concedida, até a reapreciação do writ pelo juízo competente”.
Desse modo, em que pesem suas alegações, os embargos não comportam acolhimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
O mero inconformismo do embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRETERIÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.
(N.U 0047748-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). (destaquei)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE - IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO - LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS - EXCESSO CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - VÍCIOS INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. (...) para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018). (destaquei)

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC, o que não ocorreu no presente caso, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR